Tribunal: TJES
Processo: 0080341-60.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0080341-60.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HENRIQUE FERREIRA ALVES e outros

APELADO: SUYEN NOGUEIRA HORTA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. VENDA DE QUOTAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VALIDADE DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Adequado cumprimento aos requisitos da exordial, lastro probatório capaz de comprovar os fatos alegados, assim como os fundamentos jurídicos dos pedidos. 2 - Ausência de fundamentação nos pedidos preliminares - afastadas - inépcia da inicial, carência da ação, ilegitimidade passiva e falta de interesse. 3 - Ônus probatório de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai em relação ao Apelante/Requerido - artigo 373, II, CPC - ausência de comprovação de adimplemento. 4 - Violação aos termos pactuados - respeito ao princípio do pacta sunt servanda – Contrato de Compra e Venda de Quotas - dever de pagamento do saldo remanescente com incidência de multa convencional firmada. 5 - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como mencionado, trata-se de apelo interposto por
JOSÉ
HENRIQUE FERREIRA ALVES
em face da sentença (ID n.º 7006392 - Vol. 002 - parte 05 - fls. 508/511) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que julgou parcialmente procedente a pretensão Autoral de
SUYEN NOGUEIRA HORTA
para condenar, solidariamente, o Apelante e a parte
FISIOBRASIL ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA LTDA
ao pagamento do saldo remanescente do contrato pactuado entre as partes, com juros e correção monetária, acrescido de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato firmado entre as partes (ID n.º 7006392 - Vol. 001 - parte 01 - fls. 30/33).

Também determinou que as partes Requeridas cumpram com a previsão contratual pactuada no §1º da Cláusula 4ª do Contrato para: a) promover a substituição de todas garantias de avalista, fiador, nas operações de crédito tomadas pela sociedade empresária, nos contratos com prestações continuadas em que a autora permanece nessa condição; b) promover o pagamento de todas as prestações em aberto, a fim de permitir a retirada imediata do nome da autora de quaisquer órgãos restritivos de crédito; e c) promover a averbação das alterações do contrato social da sociedade empresária
FISIOBRASIL ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA LTDA,
na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Além disso, condenou as então Requeridas ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), suspensa a exigibilidade em relação ao Apelante em razão do benefício da assistência judiciária gratuita outrora concedida.

Em suas razões recursais (ID n.º 7006392 - Vol. 002 - parte 05 - fls. 514/535) alega o Recorrente:
(i)
extinção do processo sem julgamento do mérito - inépcia da inicial - carência da ação - ilegitimidade passiva ad causam - falta de interesse de agir;
(ii)
inexistência de danos materiais e morais suportados pela Apelada
SUYEN NOGUEIRA HORTA;
e
(iii)
inexistência de práticas contratuais ilícitas pelo Apelante.

Contrarrazões (ID n.º 7006392 - Vol. 002 - parte 05 - fls. 532/535) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, registro que não há de prosperar a tese de inépcia da inicial veiculada pelo Apelante. Explico.

Em seu Apelo, assim como em sede de Contestação (ID - fls. 87/251 e 402/448), alega que a parte Apelada não teria indicado em sua inicial suas pretensões, os fundamentos jurídicos que permeiam a ação, assim como inexistiria pedido certo e determinado.

Rememoro que a ora Apelada ajuizou a demanda com o objetivo de que o Apelante realizasse o adimplemento de valores pendentes no que diz respeito à venda de cotas sociais. Para isso, em exordial, mencionou expressamente as cláusulas contratuais estipuladas, bem como acostou aos autos o contrato de compra de cotas da empresa
FISIOBRASIL ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA LTDA
(
ID n.º 7006392 - Vol. 001 - parte 01 - fls. 31/33).

De maneira complementar, juntou os comprovantes de pagamento dos valores recebidos, nas folhas subsequentes, no que tange à venda das cotas pactuada, arcabouço probatório suficiente para basear suas pretensões.

Desse modo, afasto a alegação de inépcia da inicial, considerando que constam devidamente especificadas as obrigações contratuais, a pretensão autoral, assim como a quantificação dos valores, não havendo de se falar em desrespeito aos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

In casu
, sustenta o Apelante ainda que inexiste qualquer desrespeito às cláusulas contratuais pactuadas, o que levaria à configuração de ilegitimidade passiva, com consequente extinção do feito sem resolução do mérito, também baseada na suposta impossibilidade jurídica do pedido e carência de agir.

Ressalto, no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, que a presença das condições da ação - legitimidade
ad causam
e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Sobre o tema, tem-se a jurisprudência uníssona do colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
[...] (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)

Dessa forma,
afasto a alegação recursal de ilegitimidade passiva, pois, assim como destacado, “[...] de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade passiva ‘ad causam’ é condição da ação
e deve ser analisada a partir dos fatos narrados na inicial

[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 051140006902, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 26/07/2022, DJ 05/08/2022).

Ainda que não fosse o caso, observo que o Recorrente deixa de acostar ao recurso qualquer elemento probatório que ateste, minimamente, o cumprimento integral das disposições firmadas entre as partes ou que afaste sua legitimidade para integrar o polo passivo da demanda. Ao revés, resta demonstrada a inadimplência quanto à compra de cotas pela parte Apelada, fato inclusive incontroverso.

Sendo assim, entendo como assertiva a sentença no que diz respeito ao não acolhimento das preliminares aventadas, permanecendo inalterada nesse ponto.

Superada essa questão, passo a analisar o mérito propriamente dito, de forma que entendo que a razão jurídica posta-se ao lado do juízo sentenciante ao concluir pela inexistência de prova quanto ao pagamento referente à venda de quotas.

Compulsando os autos, observo que, apesar da narrativa recursal, inexistem elementos probatórios que levem à conclusão de que a Apelada descumpriu com suas obrigações contratuais ou mesmo que sejam capazes de afastar o dever do recorrente cumprir o contrato e, consequentemente, adimplir os valores requeridos pela autora e corretamente reconhecidos como devidos em sentença.

Cumpre lembrar que a demonstração de quitação de dívida e, portanto, da própria existência ou não de saldo devedor, deveria ter sido realizada por intermédio de documentos idôneos, visto que a quitação deve estar representada de forma escrita.
Ou seja, o pagamento parcial ou integral deve corresponder à quitação escrita, notadamente quando a simples alegação de pagamento, desacompanhada de documento inconteste nesse sentido, não se sustenta.

Por essa razão, entendo como ponto fulcral o in(adimplemento) parcial do acordo pactuado entre as partes
(ID n.º 7006392 - Vol. 001 - parte 01 - fls. 31/33). Vale pontuar que essa análise deve ser feita em consonância com o princípio do
pacta sunt servanda
e, ainda, levando em conta que as cláusulas contratuais não se revelam abusivas, nem mesmo possuem ilegalidades que demandem reparos por parte do Poder Judiciário.

Friso, o Contrato acostado aos autos deve ser estritamente cumprido, respeitando também a função social intrínseca à sua aplicação, nesse sentido, dispõe o Código Civil:

Artigo 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Compulsando os autos, resta incontroverso que o Apelante:
(
i
)
firmou contrato de compra e venda de quotas com a Apelada (ID ID n.º 7006392 -
Vol. 001 - parte 01 - fls. 31/33), oportunidade em que se comprometeu ao adimplemento de R$ 50
.000,00 (cinquenta mil reais); e
(ii)
se encontra em situação de inadimplência no cumprimento do pactuado.

Ora, como cediço, a autora possui o ônus de comprovar fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC), do qual se desincumbiu; logo, no caso em tela, competiria ao Apelante demonstrar, de forma cabal, de que maneira a parte Recorrida descumpriu o pactuado, de forma a justificar seu próprio inadimplemento (art. 373, II, CPC), o que não restou cumprido na espécie. Explico.

Analisando o arcabouço probatório existente nos autos, observo que a parte Apelada cumpriu adequadamente com seu ônus, considerando que, já em exordial, apresentou o Contrato firmado, bem como os comprovantes de pagamento parcial realizados pelo Recorrente.

Destaco, inclusive, que consta troca de e-mails com cunho negocial entre as partes (ID n.º
7006392 - Vol. 001 - parte 01 - fls. 48/53), fato que, em soma com os demais elementos acostados nas folhas subsequentes, confere legitimidade à narrativa autoral, que se revela consistente.

Em contrapartida, caberia à parte Requerida, ora Apelante, apresentar provas do pagamento ou quaisquer outras que fossem capazes de indicar fato impeditivo ou modificativo do direito da Autora, ora Apelada.

Esclareço, revela-se desmedido exigir da Autora/Apelada a produção de prova negativa, ou seja, comprovar que não recebeu os valores acordados, ao passo que a prova de adimplemento seria facilmente produzida pelo Apelante, com a simples juntada dos depósitos/transferências.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PROVA DA QUITAÇÃO.
ÔNUS DO DEVEDOR
. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Como sabido, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro II –
A prova do pagamento é ônus do devedor, eis que não se pode compelir o credor a produzir prova negativa
, ainda que aplicável a legislação consumerista à espécie, eis que, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente o direito alegado. III –
O pagamento se comprova através de prova documental, a qual deve ser acostada à exordial ou a defesa, sendo estes os momentos processuais adequados à sua produção
, ex vi da legislação processual civil. IV – A parte lesada pelo inadimplemento contratual pode pleitear sua rescisão, ressalvando o direito de retenção por benfeitorias do possuidor de boa-fé. V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0006804-26.2009.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível - DJE
10/07/2023
)

Para além disso, resta incontroverso nos autos que o Recorrente já possuía 50% (cinquenta por cento) da empresa negociada, uma vez que adquiriu as respectivas quotas em março de 2008 (
ID n.º
7006392 - Vol. 001 - parte 01 - fls. 24/27), ou seja, meses antes de celebrar o Contrato de compra dos 50% (cinquenta por cento) remanescentes com a Apelada. Sendo assim
, parece claro que o Apelante já possuía pleno conhecimento da realidade financeira e administrativa vivenciada pela pessoa jurídica no momento da compra das quotas.

Ao se voltar a atenção ao disposto no mencionado Contrato, verifica-se que somente
após o integral pagame
nto
do valor de R$50.000 (cinquenta mil reais), referente à compra das quotas alienadas,

é que haveria de se falar em desvinculação da Apelada em relação à empresa
FISIOBRASIL ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA LTDA, e na vinculação plena do Apelante à pessoa jurídica mencionada, passando a assumir a responsabilidade efetiva por esta como sócio-proprietário e administrador.

Por essa razão, cai por terra a tese recursal de que houve descumprimento dos deveres de gerência por parte da Recorrida, uma vez que, ainda que se reconhecesse que a parte Apelada deixou de cumprir com o pactuado, isto só teria se dado em virtude do prévio inadimplemento por parte do recorrente.

À luz do raciocínio desenvolvido até aqui, entendo que o Apelante não comprovou o adequado pagamento do saldo residual,
considerando os documentos acostados aos autos (
ID n.º 7006392 - Vol. 001 - parte 01 - fls. 34/39),
que corresponde ao valor de R$16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), a ser acrescido de juros moratórios e correção monetária.

Isso porque, vale mencionar, já foi realizado o pagamento da cifra de R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais), considerando que os cheques apresentados não possuíam fundos para compensação
(
ID n.º 7006392 - Vol. 001 - parte 01 - fls. 34/39).

Pelo exposto, entendo que deve ser mantida a sentença no que diz respeito à condenação do Apelante e da empresa
FISIOBRASIL ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA LTDA
ao pagamento do valor remanescente do Contrato (R$16.200,00 - dezesseis mil e duzentos reais), com juros de mora e correção monetária, conforme pactuado pelas partes (
ID n.º 7006392 - Vol. 001 - parte 01 - fls. 30/33).

Em igual sentido, mantenho inalterada a r. sentença quanto à determinação de cumprimento do estipulado pela Cláusula 4ª, §1º do Contrato firmado, conforme assertivamente feito pelo juízo
a quo
.
Sobre o ponto, transcrevo os principais trechos do édito sentencial, que ratifico integralmente:

“Sendo devido o valor, entendo também pela plausibilidade do pedido de condenação das rés ao cumprimento do disposto no §§ 1º e 2º da cláusula 4ª do Contrato de Compra e Venda de Cotas da Empresa, para determinar ao requerido:

a) promover a substituição de todas as garantias de avalista, fiador, nas operações de crédito tomadas pela sociedade empresária, nos contratos com prestações continuadas, em que a autora permanece nessa condição;

b) promover o pagamento de todas as prestações em aberto, a fim de permitir a retirada imediata do nome da autora de quaisquer órgãos restritivos de crédito e

c) promover a averbação das alterações do contrato social da sociedade empresária FISIOBRASIL ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA LTDA ME, na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, bem como pagamento da pena convencional de 50% previsto no jj1'/c g2'a cláusula 4'.”

Vale esclarecer que o Contrato firmado entre as partes possui plena validade e obriga as partes ao seu cumprimento, em respeito ao princípio do pacta
sunt servanda
. Portanto, revela-se acertada a condenação do Apelante ao pagamento da pena convencional estipulada em 50% (cinquenta por cento), valor que sequer foi objeto de irresignação recursal; veja-se a íntegra da Cláusula 4ª, §§ 1º e 2º:

Clausula 4ª - O COMPRADOR se responsabilizará pelas despesas oriundas da venda e registro do título, junto aos órgãos competentes, inclusive contábeis;

§1º - Também constitui obrigação do comprador a imediata substituição dos avalistas em todas as atuais operações de crédito da empresa, onde a VENDEDORA figura atualmente como devedora solidária, sob pena de 50% sobre o valor do presente contrato;

§2º - Para devidos fins, tem-se como principal o valor de R$50.000 (cinquenta mil reais). (Destaquei).

Nesse sentido, destaco que a parte Apelante não impugnou a validade do Contrato firmado, de suas Cláusulas, tampouco se manifestou contrariamente ao percentual acima mencionado. Portanto, entendo como plenamente viável a cobrança da cláusula penal em caso de inadimplemento da obrigação.

A esse respeito, impende mencionar que o recurso de apelação, a despeito de ostentar efeito devolutivo, não permite o exame amplo e irrestrito da lide, ou seja, as teses recursais que podem ser objeto de exame no presente momento dizem respeito apenas e tão somente às teses veiculadas pelo apelante em suas razões recursais. Acerca da devolutividade do recurso de apelação, vejamos os seguinte julgados:

[...]
DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. Limitação da análise às matérias impugnadas em sede de recurso.
[...] (TJAL; AC 0700674-55.2020.8.02.0049; Penedo; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Costa de Almeida Ferrario; DJAL 29/01/2024; Pág. 228)

[...] 2.
Devolutividade restrita ao que especificamente é analisado nas razões do pedido de reforma (art. 1.010, III do CPC)
. [...] (TJSP; AC 1001649-13.2022.8.26.0648; Ac. 17389564; Urupês; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wilson Gonçalves; Julg. 29/11/2023; DJESP 19/12/2023; Pág. 2147)

Outrossim, destaco que a potencial nulidade da cláusula não foi sequer objeto da sentença objurgada, o que reforça a inviabilidade de seu reconhecimento de ofício em sede recursal. Ora, “
[...]

É vedado ao juiz reconhecer, de ofício, a nulidade das cláusulas contratuais consideradas abusivas, sendo indispensável o pedido expresso da parte interessada, ainda que se trate de relação de consumo.
” (TJ-MG - AC: 10470100032601001).

Desse modo, considerando que, em sede de recurso, o Apelante se restringe em alegar a culpa recíproca no descumprimento do Contrato em discussão, restando incontroverso o pagamento parcial dos valores devidos, não há de se falar em devolutividade que permita a revisão das cláusulas contratuais firmadas.

Por todo o arrazoado,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença objurgada (ID n.º 7006392 - Vol. 002 - parte 05 - fls. 508/511), a qual condenou o Apelante ao pagamento do saldo remanescente do contrato pactuado entre as partes, com juros e correção monetária, acrescido de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato firmado entre as partes (ID n.º 7006392 - Vol. 001 - parte 01 - fls. 30/33).

Bem como determinou que as partes Requeridas/Apelantes cumpram com a previsão contratual pactuada no §1º da Cláusula 4ª do Contrato para: a) promover a substituição de todas garantias de avalista, fiador, nas operações de crédito tomadas pela sociedade empresária, nos contratos com prestações continuadas em que a autora permanece nessa condição; b) promover o pagamento de todas as prestações em aberto, a fim de permitir a retirada imediata do nome da autora de quaisquer órgãos restritivos de crédito; e c) promover a averbação das alterações do contrato social da sociedade empresária
FISIOBRASIL ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA LTDA,
na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Via de consequência, com espeque no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de modo que a verba honorária passa a totalizar 12% (doze por cento) do valor da condenação,
observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/03/2024 às 16:54:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50452827032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.